Tribunal: CARF
Processo: 10166.901856/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.901856/2013-98
RESOLUÇÃO
1004-000.019 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões a Conselheira
Edeli Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 334/343,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade de
fls. 03/15 para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 157.122,72.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.019 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901856/2013-98
2
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 3 a 15), contra
despacho decisório (fls. 138) que homologou parcialmente compensações com utilização
de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2010.
O crédito foi reconhecido em montante inferior àquele apontado pela
contribuinte em razão de não terem sido confirmadas parte das retenções na fonte
utilizadas como parcelas formadoras do crédito, conforme se vê no excerto do despacho
decisório:

Consta das informações complementares (fls. 139/145) tabela com as retenções
na fonte que foram parcialmente confirmadas ou não confirmadas.
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade:
1. Argumenta que não pode ser responsabilizada pela deficiência do tomador dos
serviços em não fornecer o documento exigido por lei e que é obrigação da RFB fiscalizar e
exigir do tomador a comprovação e recolhimento do imposto devido;
2. Juntou ao processo notas fiscais, livro diário e extratos bancários e, em outros
casos, os próprios informes fornecidos pelos tomadores de serviços, como forma de
demonstrar a verdade real;
3. Às fls. 6 a 10 especifica item a item os documentos e as razões para
confirmação das retenções;
4. Diz que as diferenças se devem a equívoco dos tomadores de serviço, que,
muitas vezes, indicam o pagamento pela data do empenho, enquanto a empresa se
orienta pelo pagamento. Outras vezes o tomador dos serviços exige a nota fiscal em
determinado CNPJ, mas efetua o pagamento com outro.
5. Reclama de cerceamento de defesa, pois o despacho decisório não indicaria as
reais razões da não confirmação das retenções na fonte, não haveria indicação clara da
consulta realizada pela Receita Federal, nem informação se diligenciou junta à fonte
pagadora.
6. Reclama que o fisco deveria assumir um dever de ativismo, não poderia ficar
numa situação passiva diante de tais situações, transferindo apenas para os contribuintes
a responsabilidade, o que seria uma posição de comodismo.
7. Afirma ser aconselhável a realização de diligência em busca de informações
que confirmem as retenções noticiadas.
8. Requer perícia contábil para demonstração das compensações ocorridas.
Nomeia perito e formula quesitos.
3.Inconformada com a parte que lhe foi desfavorável, a Recorrente manejou o
Recurso Voluntário de fls. 370/384, cujos argumentos podem ser assim resumidos:
 Comprovação da Retenção por Registros Contábeis
o Sustenta que a empresa possui controles internos rigorosos que atestam
cabalmente as retenções de IRRF pelos clientes. Argumenta que os
registros contábeis constituem documentos hábeis e idôneos para
comprovar as retenções, citando que a obrigação de fornecer informes
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.019 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901856/2013-98
3
de rendimentos é da fonte pagadora, mas outros documentos podem
servir para o mesmo fim.
 Jurisprudência do CARF
o Apresenta diversos acórdãos do CARF demonstrando que relatórios e
registros contábeis dos prestadores de serviços, quando respaldados por
nota fiscal e comprovante de depósito, são elementos válidos para
aproveitamento de créditos oriundos da retenção na fonte, conforme
preceitos da IN SRF/STN/SFC 23/01.
 Princípio da Verdade Material
o Aduz que a decisão recorrida violou o princípio da verdade material ao
não analisar adequadamente a documentação apresentada (fls. 19/137),
que incluía notas fiscais, livros contábeis e extratos bancários.
Argumenta que lapsos em deveres instrumentais não invalidam o crédito
tributário.
 Regime de Caixa
o Esclarece que as retenções se basearam pelo regime de caixa, e as notas
fiscais apresentadas fecham perfeitamente com as retenções havidas
nos trimestres, fato não considerado pela autoridade julgadora.
 Análise Específica dos Itens Glosados
o Itens acatados pela DRJ: O recurso identifica que os itens 02, 03, 07, 08,
10, 15, 22, 23, 30, 31 e 33 foram acatados pela DRJ por se tratar de
meros arredondamentos verificados através das DIRFs. O Item 1 foi
parcialmente acatado no montante de R$ 153.665,31, e o item 13 foi
integralmente aceito no valor de R$ 3.457,22.
o Itens rejeitados: Para os itens 05, 06, 09, 11, 12, 16, 19, 21, 24, 25, 26,
27, 32, 34, 35, 37 e 38, a Recorrente demonstra que apresentou
documentação comprobatória específica, incluindo notas fiscais, livros
diários e extratos bancários. O recurso reproduz textualmente o
conteúdo probatório de cada item, mostrando os valores envolvidos e os
documentos correspondentes.
4.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
5.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
6.O Despacho Decisório homologou apenas parcialmente as compensações
declaradas devido à insuficiência do crédito reconhecido, consistente em saldo negativo de IRPJ do
3o trimestre do ano-calendário de 2010. Mais especificamente, a parcela de composição do
crédito correspondente às retenções na fonte informadas no PER/DCOMP, no montante de R$
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.019 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901856/2013-98
4
3.641.022,10, foi confirmada no importe de R$ 3.322.310,52, restando não confirmado o valor de
R$ 318.711,58. Confira-se:

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.019 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901856/2013-98
5

7.Apreciando a MI oportunamente apresentada pela interessada, a decisão de piso
rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, considerando que o despacho decisório estava
suficientemente motivado e permitiu o exercício pleno do contraditório. O pedido de perícia foi
indeferido por ser considerado desnecessário, uma vez que a comprovação das retenções poderia
ser realizada através de documentos que deveriam estar na posse da empresa.
8.Entendeu que o artigo 55 da Lei no 7.450, de 1985, estabelece como condição
para dedução do valor retido a posse do "Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados"
emitido pela fonte pagadora, mas reconheceu que, alternativamente aos comprovantes físicos, as
retenções podem ser confirmadas através dos dados constantes das Declarações de Imposto de
Renda na Fonte apresentadas pelas fontes pagadoras, conforme artigo 929 do RIR/99.
9.Desse modo, reconheceu o direito creditório adicional de R$ 157.122,72,
decorrente das seguintes constatações:
 Item 1 do quadro apresentado na manifestação de inconformidade:
Reconheceu retenção adicional de R$ 153.665,31 sob código 6147, mesmo
não relacionada no PER/DCOMP, por estar comprovada.
 Itens 5, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 21, 24-28, 32, 34, 35, 37 e 38: Os comprovantes
juntados confirmaram as decisões do despacho decisório, não
demonstrando equívocos.
 Item 13: Confirmou retenção de R$ 3.457,22 verificada em DIRF.
 Itens 2, 3, 7, 8, 10, 15, 22, 23, 30, 31 e 33: Reconheceu diferenças mínimas
(R$ 0,19) decorrentes de arredondamento.
10.O sucesso parcial da contribuinte baseou-se na apresentação de comprovantes
de retenção válidos e na verificação de informações nas DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras. A decisão recorrida reconheceu as retenções quando efetivamente comprovadas
através da documentação oficial, mesmo diante de erros no preenchimento de PER/DCOMP.
11.No mais, os outros itens componentes do direito creditório pleiteado foram
rejeitados pelas seguintes razões:

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.019 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901856/2013-98
6
 Itens com Comprovantes que Confirmaram a Decisão Original
o A maior parte dos itens contestados (5, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 21, 25, 26,
27, 32, 34, 35, 37 e 38) foram mantidos conforme o despacho decisório,
sob o fundamento de que os próprios comprovantes de retenção
apresentados pela contribuinte confirmavam exatamente os valores já
reconhecidos pela administração tributária. Destacou-se que "o
comprovante de retenção vindo com a manifestação de inconformidade
não demonstra equívoco na decisão, ao contrário, a confirma".
 Item 24 - Divergência entre Matriz e Filial
o Este item buscava confirmar retenção de R$ 23.898,58 em que a fonte
pagadora seria o CNPJ 33.000.167/1007-50 (filial). A contribuinte
apresentou comprovantes da matriz (CNPJ 33.000.167/0001-01), cujas
retenções já haviam sido integralmente reconhecidas no despacho
decisório. A rejeição baseou-se na ausência de comprovante específico
da retenção efetuada pela filial, não sendo possível reconhecer valor
adicional sem a devida comprovação documental.
 Itens com Códigos de Receita sem Retenção de IRPJ
o Os itens 12 e 19 foram rejeitados porque os comprovantes apresentados
indicavam código 4085, que não prevê retenção de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica. Reconheceu-se que, embora houvesse retenções
tributárias, estas não se referiam ao IRPJ objeto da compensação
pretendida.
 Item 32 - Ausência de Retenções no Período
o O
comprovante
apresentado
para
este
item
demonstrava
expressamente a inexistência de retenções no trimestre em questão,
fundamentando objetivamente a manutenção da decisão administrativa.
12.Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente produziu
robusta prova documental às fls. 19/137, consubstanciada por notas fiscais, livros contábeis e
extratos bancários, que, conjugada com a “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda
retido por fonte pagadora” de fls. 362/369, que instruiu o Recurso Voluntário, pode
eventualmente comprovar as retenções de imposto de renda e o respectivo oferecimento à
tributação das receitas sobre as quais houve a incidência.
13.Nesse sentido:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
14.Para maior clareza, confira-se a ementa do Acórdão no 9101-003.437, adotado
como um dos precedentes que deram azo ao referido enunciado sumular:

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.019 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901856/2013-98
7

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE (IRRF).
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
15.Dessa maneira, diante das alegações recursais e da extensa prova documental
carreada aos autos, exsurge a necessidade de se verificar se esta é suficiente para comprovar o
direito creditório, na forma expendida nas razões recursais.
16.Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações
deduzidas pela Recorrente com base nos documentos de fls. 19/137 e
362/369;
b) Elaborar relatório pormenorizado, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações claras;
c) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
d) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de saldo de negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2010, reconhecido
parcialmente em razão da admissibilidade parcial das retenções na fonte, em sua maioria de
órgãos públicos. A autoridade julgadora de 1a instância apreciou alguns documentos apresentados
em manifestação de inconformidade e, embora anotando que a lei demanda comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora para admissibilidade da dedução, bem como asseverando
que documentos distintos destes não se prestam à comprovação, ressalvou que:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.019 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901856/2013-98
8
Em que pese a não apresentação do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção,
alternativamente as retenções de fonte podem ser reconhecidas quando
confirmadas pelos dados constantes dos arquivos da RFB, que controlam as
informações apresentadas através das Declarações de Imposto de Renda na Fonte
– DIRF, entregues pelas fontes pagadoras, em consonância com as disposições do
art. 929 do RIR/1999.
Houve negativa, contudo, de análise de outros documentos, justificando a
autoridade julgadora de 1a instância que:
A contribuinte juntou ao processo cópias de notas fiscais, do Livro Diário e cópias
de extratos bancários e, com eles, pretende comprovar as retenções que teria
sofrido.
Em alguns casos também juntou comprovantes de retenção, mas essas situações
serão analisadas em tópico adiante.
E, analisando estes elementos, a autoridade julgadora aceitou parte da
comprovação apresentada e adicionou objeções referentes a: i) dedução pretendida superior à
parcela de retenção correspondente ao IRPJ; e ii) comprovantes de retenções já admitidas na
composição do saldo negativo. Não houve, portanto, glosa de retenções fora do trimestre em
análise, ou retenções de incorporada anteriores ao evento de incorporação, como verificado nos
demais processos da Contribuinte que estão em pauta de julgamento.
Observe-se, porém, que em recurso voluntário a Contribuinte alega que os
documentos referentes aos itens 05, 06, 09, 11, 12, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 37 e 38
teriam sido inadmitidos por falta do comprovante de retenção. A autoridade julgadora de 1a
instância, contudo, assim se opôs a tal comprovação.
O item 5 é o que segue:

As razões de defesa são:

A contribuinte junta o comprovante de retenção da fonte pagadora Supremo
Tribunal Federal (fls. 36). As retenções lá informadas para o terceiro trimestre são:

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.019 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901856/2013-98
9
A soma dos rendimentos é de R$ 345.380,37 e as retenções são 9,45% disso, ou
seja, R$ 32.638,44. Como a retenção de IRRF é de 4,8%, o total retido desse
tributo é de R$ 16.578,26, que é exatamente o valor confirmado no despacho
decisório. Ou seja, o comprovante de retenção vindo com a manifestação de
inconformidade não demonstra equívoco na decisão, ao contrário, a confirma.
A situação de o comprovante juntado pela contribuinte confirmar o despacho
decisório acontece também com os itens 6 (comprovante fls. 86), 9 (comprovante
fls. 90), 11 (comprovante fls. 91), 12 (comprovante fls. 92, código 4085, sem
retenção de IRPJ); item 16 (comprovante fls. 103), 19 (comprovante fls. 112,
código 4085, sem retenção de IRPJ), 21 (comprovantes de fls. 114/115), 25
(comprovante fls. 53), 26 (comprovante fls. 56), 27(comprovante fls. 57), 32
(comprovante fls. 69, sem retenções no trimestre), 34 (comprovante fls. 75), 35
(comprovante de fls. 74, retenção reconhecida em valor superior ao comprovante
em razão de constar em Dirf), 37 (comprovante de retenção fls. 80), e 38
(comprovante de retenção fls. 137).
O item 24 busca confirmar retenção de R$ 23.898,58, código de receita 6190, em
que a fonte pagadora foi o CNPJ 33.000.167/1007-50 (filial). Para prova, a
contribuinte trouxe ao processo dois comprovantes, fls. 135/136, em que a fonte
pagadora é 33.000.167/0001-01 (matriz). As retenções efetuadas no CNPJ da
matriz foram integralmente reconhecidas no despacho decisório (vide fls. 140), de
forma que não resta valor a ser confirmado pois não há comprovante de tal
retenção efetuada pela filial.
Como se vê, apenas o último item refere a ausência de comprovante de retenção,
mas em relação à filial e em contexto fático no qual a prova alternativa eram comprovantes de
retenção no CNPJ da matriz e que foram admitidas na formação do saldo negativo.
De toda a sorte, em face da premissa de que cópias de notas fiscais, do Livro Diário
e cópias de extratos bancários não se prestam a comprovar retenções, cabe concordar com a
conclusão do I. Relator acerca da diligência proposta.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 422
DF CARF MF
Original